Tribunal: TJPA
Processo: 0830103-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830103-23.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NUBIA LETICIA MAIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação, interposta pelo ora Embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há
omissão a ser sanada quanto: a) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo Estado do Pará; b) a adequada interpretação do artigo 8º,
caput
, e inciso VIII, da Constituição Federal; e c) a alegada violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. E
m relação a alegação de omissão quanto a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo Estado do Pará, não assiste razão ao Embargante, pois
o Acórdão embargado analisou o contexto fático e as alegações das partes, verificando que, conforme a interpretação da própria jurisprudência citada, embora não seja considerada automática, dependendo de previsão específica na esfera federativa correspondente, a licença para desempenho de mandato sindical com remuneração está prevista na legislação Estadual, no § 2º do artigo 95 da Lei Estadual nº 5.810 de 1994.

5. Acerca das
alegações de omissão quanto a
adequada interpretação do artigo 8º,
caput
, e inciso VIII, da Constituição Federal e a violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal, também não assiste razão ao Embargante, uma vez que o julgado recorrido foi expresso, demonstrando que o
ato da Administração viola disposição de Lei Estadual que, interpretada conforme a Constituição Federal, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto
, e acrescentando ainda a jurisprudência mais atual deste Egrégio Tribunal.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 2º e 37; Lei Estadual nº 5.810 de 1994,
Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, artigo 95, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0830103-23.2024.8.14.0301) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação, interposta pelo ora Embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Portanto, em razão da existência de expressa previsão na Constituição Federal, bem como na legislação Estadual que prevê a renovação da licença em questão por uma única vez, como ocorre no presente caso, constata-se que a decisão da Administração Pública configura ofensa aos princípios do Estado Democrático de Direito.

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34238170
)
,

o Embargante alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente invocada pelo Estado do Pará, no sentido de que a definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária para o exercício de mandato classista insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública.

Aduz que o julgado também foi omisso quanto à adequada interpretação do artigo 8º,
caput
, e inciso VIII, da Constituição Federal, bem como deixou de enfrentar a alegada violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas no Acórdão.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 34577709), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante de ocorrência de
omissão quanto: a) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo Estado do Pará; b) a adequada interpretação do artigo 8º,
caput
, e inciso VIII, da Constituição Federal; e c) a alegada violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.

Inicialmente, deve-se ressaltar
que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica. Em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, em relação a alegação de omissão quanto a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo Estado do Pará, não assiste razão ao Embargante, pois
o Acórdão embargado analisou o contexto fático e as alegações das partes, verificando que, conforme a interpretação da própria jurisprudência citada, embora não seja considerada automática, dependendo de previsão específica na esfera federativa correspondente, a licença para desempenho de mandato sindical com remuneração está prevista na legislação Estadual, no § 2º do artigo 95 da Lei Estadual nº 5.810 de 1994. Senão, vejamos:

Enquanto o Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, qual seja a Lei nº 5.810 de 1994, estabelece que:

Art. 94. O servidor terá direito à licença para atividade política, obedecido o disposto na legislação federal específica.

Parágrafo único. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato federal ou estadual ficará afastado do cargo ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador:

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5°, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.

§ 3º O período de licença de que trata esse artigo será contado para todos os feitos legais, exceto para a promoção por merecimento. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que a ora Apelada apresentou documentação (Id. 112452821) que comprova se tratar da situação disposta no § 2º do artigo 95 do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, uma vez que foi reeleita para o desempenho do mandato de Vice-Presidente do Sindicato Estadual dos Policiais Penais, enquadrando-se a hipótese de prorrogação da licença sindical prevista no citado RJU que prevê a possibilidade de prorrogação do mandato, em caso de reeleição, por uma única vez.

Acerca das alegações de omissão quanto a
adequada interpretação do artigo 8º,
caput
, e inciso VIII, da Constituição Federal e a violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal, também não assiste razão ao Embargante, uma vez que o julgado recorrido foi expresso, demonstrando que o
ato da Administração viola disposição de Lei Estadual que, interpretada conforme a Constituição Federal, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto
, e acrescentando ainda a jurisprudência mais atual deste Egrégio Tribunal:

Acerca do tema, a Constituição Federal, no artigo 8º, assegura o direito à livre associação profissional e sindical, estendendo tal garantia aos servidores públicos civis, conforme dispõe o artigo 37, inciso VI,
in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

(...)

Nesse contexto, a sentença recorrida bem consignou:

Diante disso, preenchidos os requisitos legais, em que pese a parte impetrada fundamentar o ato de indeferimento de renovação da licença com base na necessidade do serviço e na discricionariedade administrativa, entendo que o indeferimento contraria a legislação vigente, pois atenta contra o direito de associação e liberdade sindical garantido na Constituição da República e no ordenamento infraconstitucional aos servidores públicos civis, sendo, portanto irrazoável e arbitrário, no entender desse juízo.

(...)

Em casos semelhantes, no mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) No caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade ou vício na eleição das impetrantes, tampouco afronta aos limites quantitativos previstos na legislação. Ao revogar a portaria de afastamento com base em entendimento equivocado sobre as atribuições do cargo ocupado pelas servidoras, o Município violou direito líquido e certo das Apelantes, motivo pelo qual a sentença merece reforma. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, anulando os efeitos da Portaria nº 095/2019, e determinando o restabelecimento da licença para desempenho de mandato classista em favor das Apelantes, pelo período remanescente do mandato sindical. (...) (TJ-PA - AP: 0004217-29.2019.8.14.0043, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Publicação: 27/08/2025)

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Desse modo, escorreita a sentença que considerou ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei estadual, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. Assim, da detida análise dos autos e na linha do parecer ministerial não vislumbro qualquer censura à decisão reexaminada, merecendo confirmação. Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença em sua totalidade, nos termos da fundamentação. (...) (TJ-PA – REMESSA NECESSÁRIA: 0802573-11.2023.8.14.0000, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Publicação: 18/05/2023)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º E LEI MUNICIPAL 133/2006. (...) 2. A Lei 5.812/94, ART. 95, §1º: "Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006. § 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição Federal. 3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático. 5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (0003663-88.2017.8.14.0100, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/07/2022, Publicado em 13/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DEEGURANÇA.LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL.1- Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2- A Lei 5.812/94, aplicada subsidiariamente à legislação municipal, prevê em seu art. 95, o direito de licença de até 04 (quatro) servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração do cargo efetivo; 3- O ato administrativo que restringe a menor a disposição constitucional opera em descompasso com os princípios do Estado Democrático de Direito; 4- Agravo conhecido e desprovido. (TJ-PA 2018.00938378-59, 187.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 15/03/2018)

Portanto, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso ao abordar a questão.

Os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026